Tribunal: TJSP
Processo: 2185017-12.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-28
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Erro médico. Decisão que rejeitou arguição de ilegitimidade ativa e passiva sustentada pelo hospital, indeferiu inclusão dos médicos no polo passivo da demanda, bem como indeferiu a realização de prova e rejeitou impugnação ao valor atribuído à causa. Não conhecimento em parte do recurso. Questões relativas à ilegitimidade, indeferimento de produção de prova e impugnação

Ementa:
Agravo de instrumento. Erro médico. Decisão que rejeitou arguição de ilegitimidade ativa e passiva sustentada pelo hospital, indeferiu inclusão dos médicos no polo passivo da demanda, bem como indeferiu a realização de prova e rejeitou impugnação ao valor atribuído à causa. Não conhecimento em parte do recurso. Questões relativas à ilegitimidade, indeferimento de produção de prova e impugnação ao valor da causa que não se enquadram nas hipóteses do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil e nem do Tema 988 do STJ.
Indeferimento da inclusão dos médicos no polo passivo. Manutenção. Existência de litisconsórcio facultativo entre hospital e médico nas demandas que versam sobre danos morais decorrentes de erro médico, cabendo à autora delimitar a composição do polo passivo da lide. Manutenção da decisão. Recurso desprovido na parte conhecida.